Tribunal: TJDFT
Processo: 0000010-97.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000010-97.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 64785337, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em relação aos substituídos JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, JOAO BEZERRA DA SILVA NETO, JOAQUIM BARROS DOS SANTOS e JOAQUIM NUNES DA SILVA. No ID 66093286, o Distrito Federal concordou com o pedido. Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi resolvida em relação aos outros substituídos (ID: 63060320, 41993146, 48041338, 8966551 - Pág. 2, 8966555 e 8966510). Dessa forma, arquivem-se provisoriamente os autos, até o efetivo pagamento dos requisitórios oriundos desta execução, referentes aos substituídos JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, JOAO BEZERRA DA SILVA NETO, JOAQUIM BARROS DOS SANTOS e JOAQUIM NUNES DA SILVA. Brasília, 11 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR